Tribunal: TJMT
Processo: 1017073-19.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017073-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE), CAIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 062.108.571-59 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA AUTORIDADE JUDICIAL AO RECEBER A DENÚNCIA
– REQUISIÇÃO DAS IMAGENS INTERNAS E EXTERNAS DO LOCAL ONDE O PACIENTE FOI PRESO; E SE A VIATURA QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO BENEFICIÁRIO POSSUI MECANISMO DE MONITORAMENTO E GPS – CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA (
146G DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 50 UNIDADES DE INVÓLUCROS COM SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA E UMA (01) BALANÇA DE PRECISÃO)
– ENUNCIADO N. 25 TJMT – SUPOSTA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Se a autoridade judicial foi omissa no recebimento da denúncia, para que se não alegue futuramente cerceamento da ampla defesa e do contraditório, tenho que deve requerer as imagens internas e externas do local onde o paciente foi preso, ante a possibilidade das imagens serem apagadas.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a quantidade da droga apreendida em poder do paciente (146g de substância análoga a pasta base de cocaína, 50 unidades de invólucros com substância aparentando ser maconha e uma (01) balança de precisão), apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal, é elemento concreto que autoriza a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Caique Martins de Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora (Id 140859190).

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.

Narrou o impetrante que o paciente foi devidamente citado, e em defesa prévia formulou requerimento de diligências, que entende imprescindíveis para a defesa: 1) disponibilização das imagens internas e externas da empresa Claudio Peças, referente ao dia 28 de fevereiro de 2022, local onde o paciente foi preso; e, 2) se a viatura que realizou a prisão em flagrante do beneficiário possui mecanismo de monitoramento e GPS, bem como envie ao juízo o deslocamento da viatura na data dos fatos.

Afirmou que a autoridade judicial não manifestou quanto a pretensão ao receber a denúncia. Assim, considerando que indeferiu o pedido, pugna a concessão da ordem para que determine que a empresa Claudio Peças forneça as imagens do circuito de segurança, para o exercício pleno da ampla defesa.

Noutro ponto, asseverou que o paciente é primário, com bons antecedentes, possuídos de ocupação lícita e residência fixa, não representando risco de reiteração delitiva, sendo injustificável a prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora.

Fortes nestes argumentos, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, para que determine a autoridade coatora a intimar o representante da empresa CLAUDIO PEÇAS, com endereço na Rod, MT-130, Km82 - Lagoa II, Poxoréu - MT, 78800-000, seja INTIMADO 48h, disponibilize imagens internas (área de atendimento) e externas (área da frente do estabelecimento), referente ao dia 28 de fevereiro de 2022, além da revogação da prisão preventiva do beneficiário, ante as condições pessoais favoráveis (id. 140859190).

A liminar vindicada restou deferida em parte, tão somente para determinar que a
autoridade judicial

solicite as imagens da internas e externas da empresa Claudio Peças
– local onde o beneficiário foi preso –,
para que se não alegue futuramente cerceamento da ampla defesa e do contraditório
, conforme requerido na defesa prévia (id. 141330197).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 142602174.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 142839156), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Habeas corpus – Organização criminosa e tráfico de drogas - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão -
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
Caique Martins de Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, aqui apontada como coatora (Id 140859190).

Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos artigos 33, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.

Narrou o impetrante que o paciente foi devidamente citado, e em defesa prévia formulou requerimento de diligências, que entende imprescindíveis para a defesa: 1) disponibilização das imagens internas e externas da empresa Claudio Peças, referente ao dia 28 de fevereiro de 2022, local onde o paciente foi preso; e, 2) se a viatura que realizou a prisão em flagrante do beneficiário possui mecanismo de monitoramento e GPS, bem como envie ao juízo o deslocamento da viatura na data dos fatos.

Afirmou que a autoridade judicial não manifestou quanto a pretensão ao receber a denúncia. Assim, considerando que indeferiu o pedido, pugna a concessão da ordem para que determine que a empresa Claudio peças forneça as imagens do circuito de segurança, para o exercício pleno da ampla defesa.

Noutro ponto, asseverou que o paciente é primário, com bons antecedentes, possuídos de ocupação lícita e residência fixa, não representando risco de reiteração delitiva, sendo injustificável a prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora.

Ao conceder parcialmente a liminar, tão somente para determinar que a
autoridade judicial

solicite as imagens da internas e externas da empresa Claudio Peças, consignei que:

“No tocante a diligência para que se solicite as imagens da internas e externas da empresa Claudio Peças – local onde foi preso o paciente – requerido na defesa prévia, observa-se que a autoridade judicial nada manifestou quanto a pretensão. Contudo,
para que se não alegue futuramente cerceamento da ampla defesa e do contraditório, tenho que a autoridade judicial deve requerer as mencionadas imagens
.

Entretanto, deve-se deixar claro nos autos que os fatos ocorreram em 28 de fevereiro de 2022, e somente foram requeridas as mencionadas imagens em 20 de maio de 2022, através da defesa prévia...”

Contudo, ao prestar as informações a autoridade apontada como coatora esclareceu que em cumprimento das diligências foi determinado que:

“...
em atendimento à determinação contida no supracitado remédio constitucional,
como também para sanar a omissão verificada
, determino que a empresa CLÁUDIO PEÇAS, com endereço na Rodovia MT-130, Km82 - Lagoa II, Poxoréu - MT, 78800-000, local onde o denunciado foi preso, forneça as imagens das câmeras de segurança internas e externas, referentes ao dia 28/02/2022, no prazo de 05 (cinco) dias, evitando-se, assim, eventual alegação de cerceamento de defesa e do contraditório.

Em arremate, pelas mesmas razões expostas alhures, oficie-se à Polícia Militar de Mato Grosso para que indique se a viatura utilizada na diligência que resultou na prisão do réu, descrita no boletim de ocorrência n. 2022.54406 (PM 14º BPM – Primavera do Leste), possui mecanismo de monitoramento e GPS, assim como junte aos autos o correspondente relatório de deslocamento do dia 28/02/2022, entre 07h e 12h ...”

Portanto, se a autoridade judicial
determinou o fornecimento das imagens internas e externas das câmeras de segurança da empresa Cláudio Peças,
para que se não alegue futuramente cerceamento da ampla defesa e do contraditório, tenho que a autoridade judicial deve requerer as mencionadas imagens
, ante a possibilidade das imagens serem apagadas.

Entretanto, deve-se deixar claro nos autos que os fatos ocorreram em 28 de fevereiro de 2022, e somente foram requeridas as mencionadas imagens em 20 de maio de 2022, através da defesa prévia.

Noutro ponto, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em 28 de fevereiro de 2022, está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

De elementar conhecimento que a antecipação cautelar da prisão representa subsídio de natureza instrumental destinado a atuar em favor da atividade desenvolvida no processo criminal.

Deste modo, dita providência reveste-se de caráter extraordinário, uma vez que incide sobre a liberdade individual, a cujo respeito, dada a relevância de seu valor, a Carta Magna expressamente dedicou diversos dispositivos (CF/88, art. 5º, XV - liberdade de locomoção; XXXIX - legalidade; XL - irretroatividade da lei penal; XLV - personalização da pena; XLVI - individualização da pena; LVII - presunção de inocência, dentre outros princípios gerais e informadores do processo penal), os quais se traduzem em vetores informativos do Direito Penal, que vinculam a repressão estatal e balizam as decisões judiciais.

Nesse contexto, a legitimação da prisão cautelar ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto.

Desta forma, tratando-se de medida cautelar, excepcional, a prisão preventiva somente poderá ser decretada ou mantida diante da presença dos pressupostos legais latu sensu, quais sejam: fumus commissi delicti, periculum libertatis, e as condições de admissibilidade. É cediço que o “fumus commissi delicti” encontra-se representado no artigo 312 do estatuto adjetivo penal, pelos pressupostos da prisão preventiva, que são: prova da existência do crime (prova da materialidade delitiva) e indícios suficientes da autoria.

Não menos sabido que o ‘periculum libertatis’, por sua vez, está representado também no artigo 312 do CPP, mas através dos fundamentos desse tipo de prisão cautelar, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Aliado a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

...

No caso dos autos, dada a pena máxima do crime supostamente praticado pelo indiciado, tem-se pena superior a 04 (quatro) anos. Tal circunstância permite a decretação da preventiva, desde que presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Em relação a ditos requisitos, tem-se na conduta do indiciado motivo bastante para a decretação da segregação cautelar,
notadamente porque encontrados sob sua posse: a) 146g (cento e quarenta e seis gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína; b) 50 (cinquenta) unidades de invólucros com substância aparentando ser maconha; c) a quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais); e, d) uma (01) balança de precisão
.

Ademais, importante registrar que
o flagranteado apresentou conduta suspeita ao avistar a viatura da Polícia Militar, razão pela qual, inclusive, foi realizada a sua abordagem e revista
, consoante se dessume das declarações prestadas pelos PMs EIGON LINCOLN DE LIMA e DENIS COLETI BARBOSA:

[...] QUE esta equipe de patrulhamento rural estava procedendo o deslocamento na rodovia MT-130 quando o suspeito ao perceber a presença da viatura policial de imediato parou o veículo e foi rapidamente ao interior da Auto Peças Claudio; QUE paramos e fizemos a abordagem ao mesmo que estava no interior da loja; QUE após a revista pessoal e no momento da entrevista o suspeito relatou que em seu veículo estava porções de entorpecentes; QUE foi procedida a busca veicular e no banco do passageiro estava uma sacola plástica contendo 50 porções pequenas já embaladas de substância análogas a maconha e 146 porções pequenas análogas a pasta base de cocaína, uma balança de precisão eletrônica e 10 pinos vazios para embalar cocaína em pó, já na porta do motorista foi encontrada uma carteira contendo os documentos pessoais do suspeito juntamente com a quantia de seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos em espécie; QUE o suspeito foi indagado sobre a procedência, sendo que o mesmo respondeu ser faccionado pelo comando vermelho e estaria na função de logística na cidade de Poxoréo [...].

Enfim, dessume-se que
o próprio conduzido assumiu a autoria delitiva ao ser interrogado pela autoridade policial
, tendo respondido:

[...]
ser faccionado no comando vermelho
e que comercializa entorpecentes na cidade de Poxoréu a aproximadamente um ano e meio; QUE de acordo com o interrogando foi abordado dentro da loja e conduzido para Central de Flagrantes de Primavera do Leste [...]
.

Anote-se, por fim, que em consulta aos sistemas PJE, Apolo e ao sítio do Tribunal de Justiça deste Estado não foi encontrado registro em nome do indiciado, senão de medidas protetivas de urgência em que o próprio figura como ofensor. Não obstante, a ausência de antecedentes não basta, por si só, para obstar o decreto preventivo.

...

No caso em questão, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, em relação ao crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), estão comprovados pelos elementos de provas produzidas até o momento, pelas declarações dos policiais militares, que são uníssonas em descrever o espúrio episódio, conforme se infere das declarações prestadas na Delegacia de Polícia, e pelo auto de constatação provisório, relatando que as substâncias apreendidas aparentam ser “pasta base de cocaína e maconha”.

Ora, não se pode olvidar que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RTJ 64/77).

Em última análise, convém explicitar que a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar do indiciado é imprescindível para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, presentes os pressupostos para a prisão (materialidade e indícios de autoria), suas condições de admissibilidade (art. 313, inciso I, do CPP), e os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de CAIQUE MARTINS DE SOUZA em preventiva, para garantir a ordem pública. SERVE a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, cadastrando-a no BNMP...”
(autos originais).

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade judicial consignou que:

“
Trata-se de pedido revogação de prisão preventiva com pleito subsidiário pela substituição desta por medidas cautelares diversas, formulado pela defesa de CAIQUE MARTINS DE SOUZA, que alegou, em síntese, a vagueza da fundamentação que decretou a segregação cautelar do acusado, o desprezo ao estado de inocência e a ausência tanto do periculum libertatis quanto de maus antecedentes do réu.

Aduziu, ainda, que as medidas mais brandas enunciadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes para resguardar a integridade da sociedade e do processo, sem necessidade, portanto, da manutenção da prisão cautelar.

De início, no que tange à alegada desnecessidade da prisão preventiva e à possibilidade de substituição desta por medidas cautelares diversas, é forçoso reconhecer que não assiste razão à defesa.

Isso porque, em reanálise à situação fático/processual apresentada,
verifico que inexistem fatos novos que possam ensejar a revogação da prisão do acusado, uma vez que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requestada, sendo que se mantêm incólumes os fundamentos utilizados para a decretação da custódia cautelar
, notadamente como garantia da ordem pública.

Em primeiro lugar, conforme se extrai dos autos,
o réu foi denunciado por integrar organização criminosa e transportar quantidade expressiva de mais de um tipo de entorpecente
. A partir dos autos, constata-se que diversos são os indícios de materialidade delitiva e autoria, dentre eles, os depoimentos harmônicos de dois policiais, os laudos de constatação provisória que indicam a presença de substâncias análogas à pasta-base e maconha e
o próprio interrogatório do acusado, que afirmou, ainda que preliminarmente, ser proprietário da droga apreendida e faccionado ao Comando Vermelho
.

Nesse sentido, é necessário pesar a imprescindibilidade de se desarticular a atuação das organizações criminosas, sobretudo no que tange ao tráfico de drogas, já reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal como justificativa idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

...

No mais, os indícios previamente referidos, o periculum libertatis e a imperiosidade em se manter íntegra a ordem pública restaram devidamente demonstrados na decisão que decretou a segregação cautelar do réu, a qual passo a transcrever:

[...] No caso dos autos, dada a pena máxima do crime supostamente praticado pelo indiciado, tem-se pena superior a 04 (quatro) anos. Tal circunstância permite a decretação da preventiva, desde que presentes um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Em relação a ditos requisitos, tem-se na conduta do indiciado motivo bastante para a decretação da segregação cautelar, notadamente porque encontrados sob sua posse: a) 146g (cento e quarenta e seis gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína; b) 50 (cinquenta) unidades de invólucros com substância aparentando ser maconha; c) a quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais); e, d) uma (01) balança de precisão.

[...]

No caso em questão, a materialidade e os indícios da autoria delitiva, em relação ao crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), estão comprovados pelos elementos de provas produzidas até o momento, pelas declarações dos policiais militares, que são uníssonas em descrever o espúrio episódio, conforme se infere das declarações prestadas na Delegacia de Polícia, e pelo auto de constatação provisório, relatando que as substâncias apreendidas aparentam ser “pasta base de cocaína e maconha”.

Ora, não se pode olvidar que o art. 312 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que bastam indícios de autoria e prova da existência do crime para que estejam configurados os pressupostos para a decretação da prisão cautelar, ou seja, não requer prova robusta ou inconteste, como já decidiu o STF:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RTJ 64/77).

Em última análise, convém explicitar que a aplicação das medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do CPP, fica automaticamente afastada nas hipóteses em que for demonstrada a necessidade da prisão preventiva e, na espécie, considerando as peculiaridades do caso em apreciação, tem-se que custódia cautelar do indiciado é imprescindível para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, é possível inferir que os requisitos para a decretação da prisão preventiva enunciados no artigo 312 do Código de Processo Penal se encontram claramente preenchidos no caso em voga.

Ademais, compulsando os autos, percebe-se que não sobrevieram quaisquer mudanças no quadro fático do processo, que continua a correr normalmente em tempo razoável, motivo pelo qual se denota que não há fundamentação jurídica plausível para que se determine a revogação da prisão preventiva, sequer a substituição desta por medidas cautelares diversas, pelo que INDEFIRO o pleito defensivo em sua integralidade...”
(id. 140859195).

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a
quantidade
de substância entorpecente apreendida
a) 146g (cento e quarenta e seis gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína; b) 50 (cinquenta) unidades de invólucros com substância aparentando ser maconha
.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Ainda,
a investigação aponta indícios suficientes de que o paciente integra organização criminosa, que atua na prática de diversos crime, inclusive no interrogatório o beneficiário “
afirmou, ainda que preliminarmente, ser proprietário da droga apreendida e faccionado ao Comando Vermelho
...”

Se a investigação aponta indícios suficientes de que o paciente integra organização criminosa, que atua na prática de diversos crimes, cuida-se provavelmente de indivíduo que faz do crime seu meio de vida, bem como tratando-se de investigação de graves crimes cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim.

Dessarte,
não há que se falar em falta de fundamento da decisão ou em ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, eis que a gravidade concreta da conduta do Paciente, traduzida pela condição de membro de temida facção criminosa autoriza sua segregação de liberdade.

Nesse
sentido, colaciona-se julgados do STJ e deste TJMT:

“(...) 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim,
a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. (...) 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
. 4. Recurso desprovido (...)”.
(STJ - RHC: 109260 CE 2019/0067021-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

“(...) Evidenciada a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade de preservação da ordem pública (periculum libertatis), à luz da gravidade concreta do crime, dada a periculosidade do paciente,

e

elementos concretos indicando seu
envolvimento em facção criminosa, são fundamentos que justificam a prisão preventiva
(art. 312 do CPP),
circunstâncias que afasta a substituição da segregação provisória
por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.”
(N.U 1012488-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). Destaquei.

Neste contexto, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Assim, evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão também foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na quantidade e variedade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. INGRESSO FORÇADO. JUSTA CAUSA. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. (...)
(HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

Em situação semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

“A gravidade concreta da conduta, exposta na considerável quantidade de droga apreendida – mais de 5 quilos de cocaína –, alinhada a reiteração delitiva do agente, é fundamento suficiente para a manutenção do cárcere cautelar.”
(HC N N.U 1009812-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Desta forma à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade e variedade de droga apreendida, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO Nº. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), não se verifica que seriam suficientes/adequadas para garantia da ordem pública, ao se considerar que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de pasta-base e cocaína [oitenta tabletes], ocultada nas estruturas do caminhão, em rodovia federal, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, 1012181-04.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2021).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por conseguinte, a segregação imposta ao paciente se reveste de natureza cautelar, a qual é adequada e necessária sempre que, nas situações legalmente autorizadas (art. 313 do CPP), mostrarem-se presentes os seus pressupostos e requisitos (art. 312 do CPP), não podendo ser cassada com base no regime inicial de cumprimento da pena ou dos benefícios da execução.

A linha intelectiva exposta encontra amparo no entendimento firmado nas Cortes Superiores. Vejamos:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido.”
(RHC 91.944/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo o exposto,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Caique Martins de Souza
, tão somente para determinar que a
autoridade judicial

solicite as imagens da internas e externas da empresa Claudio Peças
– local onde o beneficiário foi preso –,
para que se não alegue futuramente cerceamento da ampla defesa e do contraditório
, conforme requerido na defesa prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022